Tribunal: TJPA
Processo: 0038005-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038005-50.2010.8.14.0301
APELANTE: MARIA RAIMUNDA MAIA FERREIRA

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038005-50.2010.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARIA RAIMUNDA MAIA FERREIRA
ADVOGADO: RODRIGO AYAN DA SILVA (DEF. PÚBLICO)
APELADO: BANCO BS2 S/A (ANTIGO BANCO BONSUCESSO S.A)
ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB/MG 103.082
APELADO: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 128, DA LEI COMPLEMENTAR No. 80/94. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APELAÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.
1. Conquanto o disposto no art. 485, § 1º, do CPC-2015 exija a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 05 (cinco) dias nas hipóteses de abandono da causa, admita-se que a recorrente não foi intimada através da Defensoria Pública que lhe assistia, o que enseja a necessidade de se reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa.
2. Além disso, assinale-se que a intimação pessoal da parte não exclui a obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública na forma do dispositivo legal indicado – cuja intimação pessoal do Defensor Público é prerrogativa inerente ao cargo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório. Precedentes jurisprudenciais desta Corte.
3. Apelação provida. Sentença anulada à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038005-50.2010.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARIA RAIMUNDA MAIA FERREIRA
ADVOGADO: RODRIGO AYAN DA SILVA (DEF. PÚBLICO)
APELADO: BANCO BS2 S/A (ANTIGO BANCO BONSUCESSO S.A)
ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB/MG 103.082
APELADO: BANCO BMG S.A
ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA RAIMUNDA MAIA FERREIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC/2015, aforada em face de BANCO BS2 S/A (ANTIGO BANCO BONSUCESSO S.A) e BANCO BMG S.A, ora Apelados.
Em breve histórico, em suas razões recursais de id 2553157 - págs. 02/17, a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença hostilizada, por violação ao disposto no art. 485 do CPC-2015.
Prossegue, discorrendo acerca da ausência de intimação pessoal da Requerente, bem como da Defensoria Pública. Afirma sobre o preconizado na Sumula 240 do STJ, quanto a necessidade de requerimento expresso da parte demandada, para atingir a extinção do feito por abandono de causa.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento do feito. Juntou documentos aos ids 2553157 – págs. 18/19.
Certidão de tempestividade da apelação ao id 2553158 - pág. 1.
Contrarrazões pelos apelados BANCO BS2 S/A (ANTIGO BANCO BONSUCESSO S.A ao id 2553158 - pág. 03/07 e por BANCO BMG S.A ao id 2553158 - Pág. 08/19.
Certidão de tempestividade das contrarrazões ao id 2553158 - pág. 20.
Distribuído os autos neste Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 17 de novembro de 2020, posteriormente, transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Belém (PA), 22 de outubro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL:
Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a sentença em 1° Grau de Jurisdição publicada aos 02 de abril de 2019, consoante constata Id’14427122.

II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, estando a Autora/Apelante sob o patrocínio da Defensoria Pública deste Estado.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise, atendo-me ao mérito.
V - DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E DO PEDIDO DA NULIDADE DA SENTENÇA
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade da sentença por impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, com a veemente afirmação sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do feito, bem como a alegação de não abandono de causa, ante seu desígnio inequívoco de obter a tutela jurisdicional.
Na análise acurada dos autos, verifico que a hipótese versada não trata de abandono da causa, como afirmado pelo MM. Juízo
a quo
, ressaltando ser necessário a intimação pessoal da parte, a fim de que se dê o devido impulso processual, máxime, quando recebe o patrocínio da Defensoria Pública, cuja a intimação também se estende ao Órgão que a assiste.
Com razão a recorrente, a fim de ver atendido o capítulo correspondente a sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito (id 2553155 - págs. 06/09), observa-se que o Juízo
a quo
não encaminhou o processo à Defensoria Pública para manifestar o interesse em relação ao prosseguimento da demanda, em atenção ao disposto do art. 128, incisos. I e II, da Lei Complementar n.º 80/1994,
ex vi
:
“Art. 128.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I
- receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se lhe em dobro todos os prazos;
I
- receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se lhes em dobro todos os prazos;”.
Com efeito, conquanto o disposto no art. 485, § 1º, do CPC-2015 exija a intimação pessoal da parte, para promover os atos e diligências no prazo de 05 (cinco) dias, nas hipóteses de abandono da causa, admita-se que a recorrente também não foi intimada através da Defensoria Pública que lhe assistia, o que enseja a necessidade de se reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa.
Neste vértice, vale assinalar que a intimação pessoal da parte autora não exclui a obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública na forma do dispositivo legal indicado – cuja intimação pessoal do Defensor Público é prerrogativa inerente ao cargo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório.
Nesse sentido:
“Ementa/Decisão: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, INCISO III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 267 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do feito, procedendo-se à intimação, dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da causa, inocorrente na hipótese. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação 0004556-70.2014.8.14.0040. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Publicado em 16/12/2015)”.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM VISTA DOS AUTOS AO DEFENSOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NULA À UNANIMIDADE. 1. O Defensor Público, no exercício da assistência judiciária aos hipossuficientes, tem a prerrogativa da intimação pessoal em relação a todos os atos do processo com vistas dos autos para melhor se manifestar. 2. Em que pese tenha sido realizada a intimação da autora para o cumprimento de diligência, não foi a mesma intimada pessoalmente a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, além do fato de que não foi conferida vista dos autos ao Defensor Público, o que implica em nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa. 3. Precedentes STJ e TJPA. 4. Na esteira do Parecer do Procurador de Justiça, Representante do Órgão Ministerial de 2° grau, Conheço e Provejo o Recurso, para declarar a nulidade da sentença nos termos da fundamentação, à unanimidade. (2017.05117702-65, 183.843, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-11-30)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 267, VI, DO CPC/73. MENOR IMPUBERE E PATROCINANDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR E DA DEFENSORIA PÚBLICA, NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A presente ação é de investigação de paternidade c/c alimentos, demanda que versa sobre direitos indisponíveis. A extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 267. VI do CPC/73, diploma legal vigente à época, fere frontalmente os interesses da menor. 2. Ademais, a autora está assistida pela Defensoria Pública, que também não foi regularmente intimada. Inobservância do artigo 5º, § 5º, da lei 1060/50 e artigo 128, da Lei Complementar 80/94 3. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer, receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. 4. Sentença que se anula para que seja dado o devido andamento ao processo. APELO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00368460720158140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/04/2018)
Desta forma, configurado está o equívoco no julgado, porquanto efetivamente não há como extinguir o feito sem resolução de mérito, seja por ausência de interesse processual, o qual, não se encontra evidenciado, ou em decorrência do abandono da causa sem antes proceder na forma prevista na legislação processualista civil, com a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 48 horas.
EX POSITIS,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos Autos à origem para o regular processamento da demanda.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Desa EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020